Tribunal: TJES
Processo: 5027700-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027700-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA GOMES e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027700-87.2022.8.08.0035

RECTE
S
.:
LUIZA GOMES
E OUTRO.

RECDO.:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PASSAGENS AÉREAS.

PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME QUE IMPEDIU O EMBARQUE. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. EXTRAVIO DE BAGAGENS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
ter adquirido passagens saindo de São Paulo/SP (Guarulhos-GRU), com destino a Cusco/Peru (fazendo conexão em Lima), no dia 07/01/2022; o 2º saindo de Cusco/Peru, com destino a Lima/Peru, dia 12/01/2022; e o 3º saindo de Lima/Peru com destino a São Paulo (GRU), no dia 15/01/2022 (00:45). Todavia, quando foi despachar as bagagens para retorno ao Brasil, foi surpreendida com a necessidade de realização de exame de COVID-19 (PCR/ antígeno), não lhe sendo nada informado na ida, o que fez com que perdesse o voo e precisasse adquirir novas passagens aéreas, bem como arcar com nova diária de hospedagem e transporte por aplicativo. Aduz, por fim, que sua bagagem chegou ao Brasil com avarias, tendo preenchido o RIB e aceitado o crédito no valor de 90 dólares, todavia a Requerida não arcou com tal pagamento. Requer indenização por danos morais (R$ 40.000) e materiais (R$ 7.176,86).

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5598220), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, pugnando também pela majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5598218
) dispôs que:
“
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por LUIZA GOMES e PEDRO JORIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A
,
para
CONDENAR A RÉ
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) aos autores, com correção monetária pelo a partir da data do presente julgamento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque, tendo sido verificada a culpa dos autores pela perda do voo, diante da não-realização do exame PCR /antígeno necessário para o retorno do Brasil, indevida a responsabilidade da companhia aérea quanto aos danos morais suportados pelos autores; ora, estes somente precisaram arcar com novas passagens aéreas, diária de hotel e deslocamento até o aeroporto por sua própria desídia com relação às exigências de documentação para retorno ao Brasil.

Veja que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a portaria ministerial que trouxe a necessidade de apresentação do exame de COVID-19 (PCR/antígeno) para retorno ao Brasil foi publicada em 08/12/2021, com antecedência de mais de um mês antes do início da viagem dos autores, tempo mais que suficiente para que se informassem adequadamente sobre as regras para viagens internacionais à época, sendo um dever dos próprios passageiros atender às exigências de documentação para realização da viagem.

Nesse sentido, entendo que a perda do voo ocorreu por culpa dos consumidores, não havendo responsabilidade da companhia aérea com relação ao ocorrido e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Ademais, observo que os autores deixaram de comprovar a suposta falha ocorrida no sistema da requerida no momento em que efetuaram a compra das novas passagens aéreas, o que seria facilmente demonstrado através de documentos e comprovantes de mídia, todavia, os consumidores assim não fizeram, pelo que entendo insuficiente a prova para demonstrar a abusividade na compra das novas passagens; ora, como estes perderam o voo, por sua própria desídia, evidente que precisam arcar com o valor das novas passagens aéreas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista a falha na prestação dos serviços da ré com relação ao extravio da mala e avarias provocadas na bagagem dos autores.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Ademais, importa dizer que entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Saliento que o
quantum
fixado se encontra adequado aos padrões desta Turma Recursal para casos similares, além de o valor arbitrado não ser de forma alguma materialmente insignificante, de forma que não deve ser majorado.

Quanto ao alegado erro material da advogada dos autores (não formulação de pedido de ressarcimento de valor de mala e transporte de Uber, invocada em sede recursal, não há como em sede recursal corrigí-lo, em razão do princípio da correlação, sob pena de julgamento extra petita. Não há como interpretar aquilo que não foi confessadamente feito/pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pela parte recorrida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consonância ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. OPE LEGIS. EXEGESE DO ART. 14, § 3º, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor recai a responsabilidade pela demonstração de que o serviço por ele prestado não é defeituoso, trazendo verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, prescindindo, por corolário, que a inversão se opere ope judicis. II. A jurisprudência deste Sodalício assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pela
majoração
da indenização de danos morais para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada recorrente, com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 08 de dezembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator